Tribunal: STF
Processo: ARE 1549811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. e por MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TJSP - COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. e MUNICÍPIO DE SÃO PAULO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações. Ação anulatória de lançamentos fiscais. ISSQN. Pretensão autoral voltada à anulação de autos de infraçao ao argumento de que, a despeito de suas unidades operacionais se encontrarem em outras cidades, o Fisco Paulistano tem-lhe exigido o recolhimento de ISSQN por serviços de call center, telemarketing, cobrança, business process outsourcing - BPO, suporte e consultoria em tecnologia da informação TI, tomados por empresas localizadas na cidade de São Paulo. Defende ser a competência tributária para exigir tais exações dos Municípios nos quais sediadas suas sedes (Uberlândia/MG e Campinas/SP).



    Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Foi realizada extensa prova pericial. Desse modo, a controvérsia posta a debate encontra-se em condições de julgamento, sendo desnecessária a realização da inspeção judicial requerida pela autora.



    No mérito, consta ter o réu apurado todos os débitos perseguidos através de auditoria fiscal. Nesse ponto, importante salientar não haver falar-se em nulidade dos lançamentos infirmados pela autora em razão da fiscalização ter verificado outros débitos que não aqueles inicialmente perseguidos (telemarketing e call center). Oprocesso administrativo é voltado à busca da verdade real, de modo que o procedimento é legitimado quando ofertada ao autuado os direitos e garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório, tal como se viu nos autos.



    A questão demanda a fixação da competência tributária. Com o advento da Lei Complementar 116/2003, o ISSQN passou a ser devido ao Município em que prestado o serviço, desde que ali haja umestabelecimento do prestador que configure uma unidade econômica ou profissional, a teor dos arts. 3º, caput, e 4º da aludida lei.



    No caso dos autos, os serviços prestados pela autora não estão incluídos entre as exceções do art. 3º da Lei Complementar supracitada, de modo que deve incidir a regra geral de tributação pelo ISSQN, qual seja, a do local do estabelecimento prestador.



    No entanto, a interpretação do conceito de estabelecimento prestador não deve ser feita apenas combase no endereço informado pela prestadora como sendo aquele de sua sede, mas sim, de acordo com o local da efetiva prestação do serviço, caracterizador de unidade econômica de fato.



    No caso, existe instalação da autora em solo paulistano, de modo a caracterizar estabelecimento prestador no Município-réu para fins de legitimar a tributação dos serviços nele ocorridos. Saliente-se que o perito concluiu não vislumbrar incongruência entre tal estrutura física e operacional da autora em solo paulistano e a prestação dos serviços tributados. Serviços de telemarketing e de call center. Não há prova de que tenha a requerente deslocado mão de obra até São Paulo para a concretização de tais serviços. Assim, considerando que a incidência de ISSQN sobre tais atividades não se deu pelas prestadas in loco, correta a sentença ao reconhecer que os sujeitos ativos da relação jurídica tributária são as Municipalidades de Uberlândia/MG e de Campinas/SP, locais da sede da autora. Destarte, mantém-se a anulação de tais cobranças.



    Já em relação ao serviço enquadrado no 17.05 da Lista Anexa (Fornecimento de mão-de-obra, mesmo emcaráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço), o perito salientou ter sua execução se dado nas dependências dos contratantes em solo paulistano, tendo o tributo relacionado sido por eles retido. Assim, acertada a sentença quando autorizou a dedução no valor exigido nos autos de infração do valor indicado a fls.52 (item f.1) relacionado ao imposto retido pelos tomadores do serviço da autora.



    Por fim, certeira a redução da multa punitiva no tocante ao percentual que exceder a 100% do montante do tributo que lhe serviu como base de cálculo. Saliente-se que tal redução deve ser apurada em regular liquidação de sentença. Caso se constate que as multas não ultrapassaram tal patamar como alega o Município devem ser mantidas na íntegra.



    O único ponto do apelo autoral que merece provimento é aquele relacionado a seu pedido subsidiário para inversão da condenação ao pagamento dos encargos sucumbenciais, notadamente verba honorária, em razão da sucumbência majoritária do Município. De fato, as autuações anuladas parcialmente equivaleram a 70% do seu pedido inicial, situação que denota a sucumbência majoritária do réu.



    Nega-se provimento ao recurso do Município e dá-se parcial provimento ao recurso da autora apenas para inverter-se a condenação ao pagamento dos encargos sucumbenciais, nos termos do acórdão.



    Opostos os embargos de declaração por MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e por ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A., foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICÍPIO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 93, IX, 156, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Já quanto à insurgência de MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente